Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-75.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-75.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO VIANA ALVES - CPF: 616.503.741-00 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILDETE ROCHA DA SILVA - CPF: 992.503.061-72 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (EMBARGADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ANGELO VIANA ALVES - CPF: 616.503.741-00 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILDETE ROCHA DA SILVA - CPF: 992.503.061-72 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 172.741.411-04 (EMBARGANTE), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA
DOS AUTORES
. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO E IRMÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. Os embargantes sustentam omissão no julgado por ausência de apreciação do recurso de apelação por eles interposto, no qual pleiteavam a majoração da indenização por danos morais, a condenação em danos materiais pela perda total do veículo envolvido no acidente e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o recurso de apelação interposto pelos autores; e (
ii
) estabelecer se é cabível a reforma da sentença para reconhecer danos materiais pela perda do veículo e majorar a indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou em morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A ausência de apreciação de recurso regularmente interposto configura omissão sanável, impondo o acolhimento dos embargos para integração do acórdão.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito ocorre diante de conjunto probatório suficiente e a prova pretendida é desnecessária,
sendo o magistrado o destinatário da prova e podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A comprovação da propriedade ou posse de veículo constitui prova eminentemente documental, que deve acompanhar a petição inicial ou ser oportunamente juntada aos autos, não se justificando a produção de prova oral para suprir a ausência de documentos.

Embora a ausência de registro de transferência do veículo no órgão de trânsito não impeça, por si só, o reconhecimento do direito à indenização, é indispensável a comprovação da propriedade ou da posse legítima do bem para legitimar o pedido de reparação.

A inexistência de contrato de compra e venda, recibo de transferência ou qualquer documento que evidencie a aquisição ou a tradição do veículo impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, diante do ônus probatório imposto ao autor pelo art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de morte decorrente de acidente de trânsito, a indenização por dano-morte costuma situar-se entre 300 e 500
salários mínimos
.

A fixação de indenização inferior aos parâmetros jurisprudenciais, diante da morte de jovem em circunstâncias trágicas decorrentes de conduta negligente do réu, justifica a majoração do quantum indenizatório para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação de recurso regularmente interposto configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, admitindo-se efeitos infringentes quando a integração do julgado altera o resultado.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito ocorre com base em conjunto probatório suficiente e a prova pretendida é desnecessária.

O reconhecimento do direito à indenização por danos materiais decorrentes da perda de veículo exige a comprovação da propriedade ou posse legítima do bem, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A indenização por danos morais decorrente de morte em acidente de trânsito deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando fixada em patamar significativamente inferior ao adotado pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 18, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, 1.022 e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.823.455/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.06.2021,
DJe
25.06.2021; STJ, Súmula 132.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003024-75.2024.8.11.0008

ANGELO VIANA ALVES e GILDETE ROCHA DA SILVA

XCARLOS ALBERTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANGELO VIANA ALVES e GILDETE ROCHA DA SILVA,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que negou provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo réu
Carlos Alberto Rodrigues de Figueiredo, ora agravado
.

Os
e
mbargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão

ao deixar de apreciar o Recurso de Apelação por eles interposto (ID 340347368), no qual pleiteavam a majoração da condenação por danos morais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Sustentam que o acórdão analisou exclusivamente o recurso interposto pelo réu, silenciando-se por completo quanto ao apelo dos autores.

Requerem,
o
conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão, com a análise expressa do mérito do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes (
(ID
352683886
).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos,
verifica-se que o acórdão embargado (ID 352435886) apreciou exclusivamente o Recurso de Apelação interposto pelo réu Carlos Alberto Rodrigues de Figueiredo, deixando de analisar o Recurso de Apelação interposto pelos autores
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva (ID 340347368).

No entanto,
constitui omissão sanável a falta de apreciação de recurso regularmente interposto
.

Portanto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão apontada e, na sequência, passo a apreciar o Recurso de Apelação interposto pelos autores.

Pois bem.

Em suas razões de apelo, os apelantes (ora agravantes) aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o
juízo promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas, especialmente audiência de instrução e julgamento, necessária para comprovar a propriedade do veículo e outros fatos relevantes.

Alegam que a ausência de registro da transferência de propriedade no órgão de trânsito não afasta o direito à indenização
por danos materiais
, desde que comprovada a tradição, invocando a Súmula 132 do STJ e precedentes sobre legitimidade do possuidor.
Logo,
postulam a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos materiais correspondente à perda total do veículo FIAT/STRADA envolvido no acidente.

Sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos morais, p
ara o patamar de 500
salários-mínimos
, totalizando R$ 759.000,00
(setecentos e cinquenta e nove mil reais)
, a serem divididos em partes iguais entre todos os autores (pais e irmãos).

P
ostulam a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o grau de zelo profissional.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa
, sustentam os apelantes que o juízo de origem teria promovido o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral, especialmente mediante a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual reputam necessária para a comprovação da propriedade do veículo e de outros fatos que consideram relevantes para o deslinde da controvérsia.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é plenamente admissível quando a causa estiver madura para decisão e não houver necessidade de produção de outras provas.

Cumpre lembrar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a utilidade e a necessidade das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que se revelem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma processual.

No caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos
revela-se
suficientemente robusto para o julgamento da causa, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Consta dos autos, entre outros elementos, o Laudo Pericial de Local no 545.2.20.9937.2024.180601-A01, elaborado por Perito Oficial Criminal, os laudos de necropsia das vítimas fatais, o boletim de ocorrência circunstanciado, os depoimentos colhidos na esfera policial de testemunhas presenciais e do próprio réu, além da documentação relativa aos veículos envolvidos no acidente.

Destaca-se, em especial, o laudo pericial produzido pela perícia oficial, o qual apresenta análise técnica detalhada acerca da dinâmica do acidente, das condições climáticas existentes no momento do evento
-
notadamente a presença de neblina
-
, da ausência de sinalização adequada no trator e no reboque, bem como da velocidade estimada do veículo conduzido pela vítima, calculada em aproximadamente 72,41 km/h, portanto dentro do limite legal da via.

O referido laudo também examina os fatores determinantes do sinistro, apontando a influência de fatores humanos e meteorológicos na ocorrência do evento.

No que se refere especificamente à alegada necessidade de produção de prova para comprovação da propriedade do veículo, observa-se que tal circunstância deveria ter sido
demonstrada desde o início da demanda, mediante a juntada do respectivo contrato de compra e venda ou de outro documento idôneo que comprovasse a titularidade do bem.

Ou seja, t
rata-se de prova eminentemente documental, que, por sua natureza, deve acompanhar a petição inicial ou a contestação, conforme o ônus probatório imposto às partes, não se justificando a realização de audiência de instrução para suprir a ausência de documento que poderia e deveria ter sido apresentado oportunamente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que inexiste cerceamento de defesa quando os fatos alegados podem ser comprovados por documentos, não se justificando a designação de audiência para produção de prova oral.

Diante desse contexto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu dentro dos limites de sua discricionariedade na condução da instrução processual, não se evidenciando qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No tocante aos danos materiais
, os apelantes postulam a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização correspondente à perda total do veículo FIAT/STRADA envolvido no acidente.

Sustentam que a ausência de registro da transferência de propriedade no órgão de trânsito não impede o reconhecimento do direito indenizatório, desde que comprovada a tradição do bem, invocando, para tanto, a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes que reconhecem a legitimidade do possuidor para pleitear reparação.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, é entendimento consolidado que a ausência de registro da transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito produz efeitos apenas na esfera administrativa, não sendo suficiente, por si só, para afastar eventual direito à indenização quando demonstrada a tradição do bem e a efetiva ocorrência de prejuízo patrimonial.

Nesse sentido dispõe a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”
.

Todavia, a aplicação desse entendimento pressupõe a comprovação de que a parte autora detinha a propriedade ou, ao menos, a posse legítima do veículo, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

No caso concreto, os apelantes não produziram qualquer prova apta a demonstrar que eram proprietários do veículo, tampouco que a vítima fatal detinha a propriedade ou a posse legítima do bem.

Igualmente não há nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência da tradição, nem mesmo vínculo jurídico com o proprietário formal do automóvel, identificado como Lucas
Menes
de Lima, que pudesse justificar a legitimidade ativa dos autores para pleitear a indenização.

O documento de ID 340346895 revela que o veículo permanecia registrado em nome de terceiro estranho à lide.

Além disso, não foi juntado aos autos contrato de compra e venda, recibo de transferência, contrato de financiamento em nome dos autores ou da vítima, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a aquisição ou a posse legítima do bem.

Ressalte-se, ainda, que a própria petição inicial não esclarece as circunstâncias em que teria ocorrido a aquisição do veículo, tampouco explicita qual seria o vínculo jurídico entre os autores e o proprietário formal registrado nos órgãos de trânsito.

Nessas condições, incide a regra prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Não tendo os apelantes se desincumbido desse ônus probatório, não há como reconhecer o direito à indenização pretendida.

Cumpre recordar, ainda, que o art. 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, hipótese que não se verifica na espécie.

Diante desse cenário, inexistindo prova de que os autores suportaram efetivamente o prejuízo patrimonial decorrente da perda do veículo, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

No que se refere ao pedido de majoração da indenização por danos morais
, os apelantes sustentam que o valor arbitrado na sentença
mostra-se
insuficiente diante da gravidade do fato, pleiteando sua elevação para o equivalente a 500
salários-mínimos
, o que corresponderia a R$ 759.000,00, a serem repartidos igualmente entre os autores, pais e irmãos da vítima.

O pleito merece acolhimento parcial.

Com efeito, a
sentença fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 em favor dos genitores da vítima,
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva, e de R$ 20.000,00 para cada um dos irmãos, Gean Carlos da Silva Viana Alves e Gustavo Henrique da Silva Viana Alves.

Ocorre que
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que, em casos de morte da vítima em acidente de trânsito, a indenização por dano-morte costuma ser fixada entre 300 e 500
salários-mínimos.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.823.455/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 25/6/2021.)

Considerando o
salário mínimo
vigente à época da sentença, no valor de R$ 1.518,00, o parâmetro jurisprudencial mencionado corresponderia, aproximadamente, ao intervalo entre R$ 455.400,00 e R$ 759.000,00.

Nesse contexto, verifica-se que o valor fixado para os pais da vítima, correspondente a R$ 100.000,00, equivale a cerca de 65
salários mínimos
, situando-se em patamar significativamente inferior ao usualmente adotado pela jurisprudência para hipóteses de perda de ente familiar em circunstâncias trágicas.

No caso concreto, a gravidade do evento danoso revela-se particularmente acentuada. Trata-se da morte de jovem de apenas 23 anos, ocorrida em acidente de trânsito evitável, marcado por circunstâncias especialmente dramáticas, tendo havido colisão seguida de incêndio.

Soma-se a isso a conduta gravemente negligente do réu, que permitiu a circulação de trator acoplado a reboque sem a devida sinalização, em horário de baixa visibilidade, além de transportar carga de forma irregular, circunstâncias que contribuíram decisivamente para o evento fatal.

Diante desse cenário, é inegável a intensidade do sofrimento experimentado pelos genitores, que se veem privados de forma abrupta e definitiva da convivência com o filho, bem como o abalo emocional suportado pelos irmãos, que igualmente sofreram a perda do ente familiar em circunstâncias violentas.

Assim, impõe-se a revisão do montante indenizatório, de modo a torná-lo mais condizente com a gravidade do dano, sem descurar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À vista desses elementos, reputo adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$
2
00.000,00 (
duzentos
mil reais), a ser pago aos genitores
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva, conjuntamente, bem como para o montante de R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais) em favor de cada um dos irmãos, Gean Carlos da Silva Viana Alves e Gustavo Henrique da Silva Viana Alves.

Destaca-se que o
s valores ora fixados
posicionam-se
em patamar intermediário dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se suficientes para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, ao mesmo tempo em que evitam a configuração de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
ACOLH
O

os embargos de declaração
opostos por
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e apreciar o mérito do Recurso de Apelação por eles interposto
. E, assim,
D
OU
PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso de apelação, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar
a indenização por danos morais para
R
$
2
00.000,00 (
duzentos
mil reais) para os pais
Angelo
Viana Alves e Gildete Rocha da Silva, em conjunto;
e
R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais) para cada irmão Gean Carlos da Silva Viana Alves e Gustavo Henrique da Silva Viana Alves;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026